Tribunal: TJSP
Processo: 2022291-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Loteamento. Instalação de redutores de velocidade ("lombadas") em vias públicas localizadas no interior do "Condomínio Mont Blanc Residence". Decisão agravada que deferiu a tutela cautelar antecedente, para determinar à Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A. – Emdec que se abstenha de promover ou exigir a retirada dos redutores de velocidade. Supostas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Loteamento. Instalação de redutores de velocidade ("lombadas") em vias públicas localizadas no interior do "Condomínio Mont Blanc Residence". Decisão agravada que deferiu a tutela cautelar antecedente, para determinar à Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A. – Emdec que se abstenha de promover ou exigir a retirada dos redutores de velocidade. Supostas irregularidades e ausência de aprovação técnica para sua instalação. Entende-se acertada a decisão que suspendeu a ordem de imediata retirada das lombadas pela agravante, haja vista a necessidade de maiores esclarecimentos no tocante à conformidade das instalações dos redutores com a legislação de trânsito. Considera-se, ainda, o parecer técnico juntado ao autos de origem atestando a ausência de prejuízo gerado pelos redutores a moradores, condomínio e condutores, bem como a possibilidade de adequação do projeto, caso haja irregularidade a ser sanada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022291-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S.A. -
EMDEC, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES
DO LOTEAMENTO MONT BLANC RESIDENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022291-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.634 - mcv
2
ACF no 10.634/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2022291-62.2020.8.26.0000
Agravante: Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas
S.A. - Emdec
Agravado: Associação dos Proprietários e Moradores do Loteamento
Mont Blanc Residence
Comarca de Campinas
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Loteamento. Instalação de
redutores de velocidade (“lombadas”) em vias públicas
localizadas no interior do “Condomínio Mont Blanc
Residence”. Decisão agravada que deferiu a tutela cautelar
antecedente, para determinar à Empresa Municipal de
Desenvolvimento de Campinas S.A.
Emdec que se
abstenha de promover ou exigir a retirada dos redutores de
velocidade.
Supostas
irregularidades
e
ausência
de
aprovação técnica para sua instalação. Entende-se acertada a
decisão que suspendeu a ordem de imediata retirada das
lombadas pela agravante, haja vista a necessidade de
maiores esclarecimentos no tocante à conformidade das
instalações dos redutores com a legislação de trânsito.
Considera-se, ainda, o parecer técnico juntado ao autos de
origem atestando a ausência de prejuízo gerado pelos
redutores a moradores, condomínio e condutores, bem
como a possibilidade de adequação do projeto, caso haja
irregularidade a ser sanada. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto pela Empresa Municipal de Desenvolvimento
de Campinas S.A. - Emdec contra a r. decisão do MM. Juízo a quo que
deferiu a tutela cautelar antecedente, para determinar à requerida que se
abstenha de promover ou exigir a retirada dos redutores de velocidade
instalados no “Condomínio Mont Blanc Residence”. Determinou, ainda,
que a agravante apresente, no prazo de 60 dias, projeto de instalação das
lombadas, descrevendo os parâmetros que deverão ser adotados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022291-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.634 - mcv
3
regularização das obras em discussão.
A agravante requer a concessão de efeito suspensivo,
bem como a total reforma da decisão agravada, para: “a) Declarar nula
a concessão de tutela cautelar sem oitiva da Agravante e do Ministério
Público do Estado de São Paulo; b) Declarar nula a decisão “a quo”
que não determinou a citação da Agravante para apresentar
contestação conforme art. 306 do CPC; c) Determinar a revogação da
tutela cautelar, pela comprovação de que não há plausibilidade do
direito à Agravada, em razão da instalação clandestina e ilegal das
lombadas no interior das vias públicas do Loteamento Mont Blanc; d)
Determinar a revogação da tutela cautelar, pela comprovação de que
não há qualquer perigo de dano a incolumidade física dos moradores
do Loteamento, visto que as lombadas foram instaladas ilegalmente e
sem aprovação técnica da Agravada, o que tornam tais instalações
nocivas ao interesse coletivo e sujeitas ao poder de polícia municipal.”
Foi indeferido o pedido de concessão do efeito
suspensivo (fls. 148/152).
Contraminuta (fls. 159/167).
O Ministério Público se manifestou às fls. 175/177, com
esclarecimentos acerca do inquérito civil n° 14.0713.0001581/2019-1,
ainda em curso na 15a Promotoria de Justiça de Campinas, com atuação
na área do Patrimônio Público e Social,
É o relatório.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto a
tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os
elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da
“probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022291-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.634 - mcv
4
dano ou risco ao resultado útil do processo” (Novo CPC, art. 300).
Cumpre ressaltar que a liminar é apreciada com base na
cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente
que conduz o magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em
que pode, inclusive, mantê-la ou revogá-la.
Pois bem.
Cuida-se, na origem, de ação com pedido de cautelar
antecedente em que a autora alega seu direito a manter redutores de
velocidade instalados nas vias internas do “Condomínio Mont Blanc
Residence”. Esclarece que as lombadas foram instaladas em abril de
2016 após aprovação da assembleia geral dos proprietários e associados
do condomínio, ensejando a contratação de empresa e profissionais
qualificados para consecução do projeto. No entanto, após finalizadas as
obras, um morador do loteamento protocolizou pedido à Emdec para
remoção das lombadas instaladas, tendo em vista a ausência de
conformidade das obras com a legislação de trânsito, fazendo com que a
requerida condicionasse a aprovação do redutores mediante celebração
de convênio em que ficaria autorizada a fiscalizar ostensivamente os
logradouros do loteamento fechado. Sustenta a autora ilegalidade dessa
medida, uma vez que a intervenção da Emdec no condomínio se traduz
em flagrante afronta à administração interna do loteamento. Requereu,
assim, a concessão da tutela cautelar para suspender a ordem de retirada
dos redutores de segurança já instalados nas vias internas do
condomínio, determinando-se à requerida elaboração de estudos técnicos
em parceria com a autora para confecção de projeto que atenda às
normas internas do condomínio.
Sobreveio a decisão agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022291-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.634 - mcv
5
“Os documentos apresentados com a inicial demonstram
a verossimilhança das alegações suscitadas pela autora. Além disso, há
perigo de dano, consistente na imediata remoção dos redutores de
velocidade, gerando prejuízo imediato à incolumidade de transeuntes e
motoristas que circulam pelo condomínio. Assim, a matéria de fundo
deve ser analisada mais profundamente ao final, mas em vista da
plausibilidade do direito pleiteado, considerando o parecer técnico
atestando a regularidade das obras (fls.115/117) e a possibilidade de
adequação do projeto implementado pelo condomínio (fls.120), entendo
razoável possibilitar a discussão judicial com a suspensão da ordem de
retirada das lombadas (fls. 122).
Defiro,
portanto,
a
cautelar
antecedente,
para
determinar à requerida que se abstenha de promover ou exigir a
retirada dos redutores de velocidade instalados no “Condomínio Mont
Blanc Residence”. Deverá, outrossim, no prazo de 60 (sessenta) dias,
apresentar projeto de instalação das lombadas, descrevendo os
parâmetros que deverão ser adotados para regularização das obras em
discussão”.
A tutela cautelar foi concedida pelo d. Juízo a quo,
inaudita altera parte em caráter de urgência, ordenada a abstenção da
agravante em retirar as lombadas, bem como apresentação de projeto de
instalação das lombadas, descrevendo os parâmetros que deverão ser
adotados para regularização das obras em discussão.
A agravada informou que cumpriu a ordem liminar de
apresentação de um projeto para aprovação (fls. 168/169), porém, “até a
presente data a Agravante não se manifestou a respeito desse projeto, o
que leva a convicção de seu desinteresse”, “não apresentando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022291-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.634 - mcv
6
diretrizes para aproveitamento do que foi construído e as alterações
necessárias, exigindo a celebração de um convênio sem informar sequer
qual o conceito desse convenio, suas normas e diretrizes”.
Assim, entende-se acertada a decisão que suspendeu a
ordem de imediata retirada das lombadas pela agravante, haja vista a
necessidade de maiores esclarecimentos no tocante à conformidade das
instalações dos redutores com a legislação de trânsito.
Com efeito, observa-se que as lombadas (ou “ondulações
transversais”) estão instaladas no interior do loteamento desde a data de
25 de abril de 2016 (fls. 04 da origem), não havendo nos autos notícia de
acidente ocorrido ou prejuízo causado aos moradores desde então,
proveniente da instalação dita “clandestina” dos referidos equipamentos.
Considera-se, ainda, o parecer técnico atestando a
ausência de prejuízo gerado pelos redutores a moradores, condomínio e
condutores (fls. 115/117 da origem), bem como a possibilidade de
adequação do projeto, caso haja irregularidade a ser sanada.
Dessa forma, mantém-se a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.

ANTONIO CELSO FARIA
Relator